Tribunal: TCU
Processo: 031.728/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente a recebimentos indevidos decorrentes de pensão civil obtida mediante fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2153/2018-TCU-Primeira Câmara , referente à instituição ilegal de pensão civil, gerando pagamentos indevidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Hudson Wagner de Oliveira Rocha (XXX.545.124-XX) e Rosilda Firmino de Oliveira Rocha (XXX.702.054-XX) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima identificados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento dos valores indicados a seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até o dia do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 1.967,25 1/1/2009 1.967,25 1/2/2009 2.001,83 1/3/2009 1.984,54 1/4/2009 2.999,10 1/6/2009 1.984,54 1/7/2009 1.984,54 1/8/2009 1.984,54 1/9/2009 1.984,54 1/10/2009 2.954,52 1/11/2009 1.989,38 1/12/2009 2.104,62 1/1/2010 2.104,62 1/2/2010 2.104,62 1/3/2010 2.104,62 1/4/2010 2.104,62 1/5/2010 3.181,47 1/6/2010 2.104,62 1/7/2010 2.136,09 1/8/2010 2.132,46 1/9/2010 2.134,27 1/10/2010 3.191,69 1/11/2010 2.134,27 1/12/2010 2.257,93 1/1/2011 2.257,93 1/2/2011 2.257,93 1/3/2011 2.279,91 1/4/2011 2.268,92 1/5/2011 3.431,85 1/6/2011 2.268,92 1/7/2011 2.278,62 1/8/2011 2.270,14 1/9/2011 2.270,14 1/10/2011 3.377,35 1/11/2011 2.275,43 1/12/2011 2.405,17 1/1/2012 2.405,17 1/2/2012 2.405,17 1/3/2012 2.405,17 1/4/2012 2.405,17 1/5/2012 3.639,50 1/6/2012 2.405,17 1/7/2012 2.405,17 1/8/2012 2.405,17 1/9/2012 2.405,17 1/10/2012 3.576,01 1/11/2012 2.411,83 1/12/2012 2.549,07 1/1/2013 2.549,07 1/2/2013 2.549,07 1/3/2013 2.549,07 1/4/2013 2.549,07 1/5/2013 3.859,93 1/6/2013 2.549,07 1/7/2013 2.549,07 1/8/2013 2.549,07 1/9/2013 2.549,07 1/10/2013 3.787,28 1/11/2013 2.559,18 1/12/2013 2.687,39 1/1/2014 2.687,39 1/2/2014 2.687,39 1/3/2014 2.687,39 1/4/2014 2.687,39 1/5/2014 4.071,13 1/6/2014 2.687,39 1/7/2014 2.687,39 1/8/2014 2.687,39 1/9/2014 2.687,39 1/10/2014 3.991,04 1/11/2014 2.687,39 1/12/2014 2.833,94 1/1/2015 2.833,94 1/2/2015 2.853,71 1/3/2015 2.853,71 1/4/2015 2.853,71 1/5/2015 4.323,65 1/6/2015 2.853,71 1/7/2015 2.853,71 1/8/2015 2.853,71 1/9/2015 2.853,71 1/10/2015 4.237,48 1/11/2015 2.853,71 1/12/2015 3.135,58 1/1/2016 3.135,58 1/2/2016 3.135,58 1/3/2016 5.505,13 1/5/2016 4.771,33 1/6/2016 3.135,58 1/7/2016 3.135,58 1/8/2016 3.135,58 1/9/2016 3.135,58 1/10/2016 4.635,41 1/11/2016 3.135,58 1/12/2016 3.318,55 1/1/2017 3.318,55 1/2/2017 3.318,55 1/3/2017 3.318,55 1/4/2017 3.318,55 1/5/2017 5.061,93 1/6/2017 3.318,55 1/7/2017 3.318,55 1/8/2017 3.318,55 1/9/2017 3.318,55 1/10/2017 4.893,72 1/11/2017 3.318,55 1/12/2017 3.379,90 1/1/2018 3.379,90 1/2/2018 3.379,90 1/3/2018 3.379,90 1/4/2018 1.984,54 1/5/2009 9.3. aplicar aos responsáveis Hudson Wagner de Oliveira Rocha (XXX.545.124-XX) e Rosilda Firmino de Oliveira Rocha (XXX.702.054-XX) , individualmente, a multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Norte e os responsáveis.